Tribunal: TJES
Processo: 5012685-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012685-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: GILDER SANTOS SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR TOTAL DA DÍVIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda contra a decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus de Família de Vila Velha, que, no âmbito da ação de busca e apreensão n. 5007477-43.2023.8.08.0047, determinou a devolução do veículo ao devedor, Gilder Santos Silva, em razão da purgação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a purgação da mora pelo devedor, considerando que o pagamento realizado foi inferior ao valor total da dívida alegada pelo credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, estabelece que o devedor fiduciante pode purgar a mora mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

4. Verifica-se que o agravado depositou o valor indicado pelo credor fiduciário na inicial, R$ 4.336,06, configurando a purgação da mora nos termos do referido decreto-lei.

5. A alegação do agravante de que a quantia indicada na inicial seria inferior ao valor total da dívida não é suficiente para afastar a purgação da mora, uma vez que o devedor cumpriu com os requisitos legais para a restituição do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O devedor fiduciante purga a mora mediante o pagamento da integralidade da dívida conforme os valores indicados pelo credor fiduciário na inicial.

A indicação de valor inferior à dívida na inicial, desde que integralmente quitada pelo devedor, não afasta a purgação da mora.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no documento analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012685-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A
AGRAVADO: GILDER SANTOS SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: ALISON DE OLIVEIRA PIMENTA - SP457121

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara Cível de São Mateus de Família de Vila Velha que, na busca e apreensão n. 5007477-43.2023.8.08.0047, em suma, determinou a devolução do veículo em razão da purgação da mora.

O agravante pretende a reforma da decisão sob fundamento de que não houve purgação da mora, tendo em vista o pagamento inferior ao valor da dívida.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Prevê o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 que
no prazo do § 1º
(cinco dias após executada a liminar)
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.

Compulsando os autos, verifico que o valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, R$ 4.336,06 (quatro mil trezentos e trinta e seis reais e seis centavos), fora devidamente depositado pelo agravado, hipótese que representa a regular purgação da mora, na forma do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A alegação de que a quantia apontada na inicial é inferior ao valor da dívida não tem o condão de afastar a purgação da mora pelo devedor, conforme o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.